Tribunal: TJDFT
Processo: 0735830-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Em se tratando de demanda que tem por objeto internação em leito de UTI, o autor que falece depois do ajuizamento deve ser sucedido por seu espólio, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil.
II. A morte do autor depois da concessão da tutela de urgência, concernente à internação em leito de UTI, não acarreta a perda do objeto da demanda.
III. A fixação dos honorários de sucumbência “por apreciação equitativa”, na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, só é cabível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
IV. Se o proveito da causa é plenamente estimável, porquanto correspondente ao valor da internação determinada judicialmente, não há ambiente processual para o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
V. Apelação desprovida.